Tribunal: STF
Processo: ARE 1525444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD - Nº 13.341-1202/12.2. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO FORMAL NÃO EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS.



    I - O CONTROLE JUDICIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, LIMITA-SE À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, VEDADA A INGERÊNCIA NO MÉRITO.



    II - NÃO EVIDENCIADA MÁCULA FORMAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 13341-1202/12-2, ESPECIALMENTE DIANTE DO AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EFETIVA ATRAVÉS DE ADVOGADO. DE IGUAL FORMA NA OPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA A PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DA SUSEPE, EM RAZÃO DA MOTIVAÇÃO NA VIOLAÇÃO DOS DEVERES DO SERVIDOR, EM ESPECIAL A FALTA DA REVISTA CORPORAL NO APENADO SOB ESCOLTA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE - DO HOSPITAL VILA NOVA PARA O PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE.



    II - NO MESMO DIAPASÃO, NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE, HAJA VISTA A NATUREZA DO CARGO DO APELANTE, AFETA À SEGURANÇA PÚBLICA, COM BASE NA NORMA PREVISTA NOS ARTS. 178, XX, XXIII E XXIV, 191, VI, VII E IX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 10.098/94.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente